Tribunal: TJPA
Processo: 0800389-60.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800389-60.2020.8.14.0009

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: BENEDITO MIRANDA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0800389-60.2020.8.14.0009

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO (A): BENEDITO MIRANDA PINHEIRO

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do autor para condenar instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro de valores descontados sob a rubrica “TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO” em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário.

2. A sentença havia declarado a nulidade dos descontos, mas determinado a restituição simples e afastado os danos morais. A decisão agravada reformou parcialmente o julgado, reconhecendo a repetição em dobro e o dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se restou comprovada a regular contratação do pacote de serviços bancários; (ii) se é cabível a repetição do indébito em dobro; (iii) se os descontos indevidos em verba alimentar configuram dano moral; (iv) se o agravo interno possui caráter protelatório a ensejar aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, cabendo à instituição financeira comprovar a regular contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

5. O contrato apresentado, firmado a rogo por pessoa analfabeta, desacompanhado de duas testemunhas, não atende à formalidade do art. 595 do Código Civil, revelando vício formal apto a invalidar o ajuste.

6. A cobrança indevida, contrária à boa-fé objetiva, autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme orientação do STJ (EAREsp 676.608/RS), sendo desnecessária a demonstração de má-fé subjetiva.

7. Os descontos realizados em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral presumido, por atingirem verba de natureza alimentar, ultrapassando mero aborrecimento.

8. O agravo interno limita-se à rediscussão de matéria já decidida, sem inovação argumentativa relevante, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa e majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação
.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação de contratação válida de pacote bancário autoriza a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito em dobro e a indenização por dano moral quando os descontos incidem sobre benefício previdenciário. 2. É cabível a multa do art. 1.021, §4º, do CPC quando o agravo interno se limita à rediscussão de matéria já decidida, sem apresentação de fundamento novo relevante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
em face da decisão monocrática de Id. 22990352 que, ao prover parcialmente o recurso de Apelação Cível manejado por
BENEDITO MIRANDA PINHEIRO
, reformou a sentença de primeiro grau para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e à repetição do indébito em dobro.

Na origem, a parte autora, ora agravada, ajuizou ação declaratória de nulidade cumulada com indenizatória, alegando ser pessoa idosa, analfabeta e titular de benefício previdenciário. Aduziu ter sido surpreendida com descontos mensais sob a rubrica "TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO", os quais jamais contratou ou autorizou, totalizando o montante histórico de R$ 543,95. Pleiteou a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores e compensação por danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade dos descontos, mas determinando a restituição na forma simples e indeferindo o pleito de danos morais, por entender que o fato configurou mero aborrecimento e que o autor demorou a questionar as cobranças. Inconformado, o autor interpôs Apelação Cível sustentando a existência de má-fé da instituição e o caráter alimentar da verba subtraída de sua conta, o que ensejaria o dever de indenizar.

Em sede recursal, a Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo conhecimento e provimento do apelo, sugerindo a fixação de danos morais.

Sobreveio a decisão monocrática agravada (Id. 22990352), que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação nos seguintes termos:

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDUTA ILÍCITA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. JUROS INCIDENTES SOBRE O DANO MATERIAL DEVEM SER COMPUTADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. DECAIMENTO DO AUTOR EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. IMPOSIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA AO RÉU. PRECEDENTES DO STJ E TJPA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.”

No presente Agravo Interno (Id. 23468595), o banco sustenta a validade da contratação e das tarifas cobradas, logo ausente qualquer ato ilícito praticado, assim inexistente má-fé que justifique a devolução em dobro e não configura dano moral indenizável.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 23485662), arguindo a tempestividade da manifestação e a natureza protelatória do recurso. Requereu a manutenção integral da decisão monocrática, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, e a majoração dos honorários de sucumbência para 20%.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo ao seu julgamento. Analisando detidamente as razões recursais, verifico que a parte agravante não trouxe argumentos novos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática hostilizada, a qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falhas na prestação de seus serviços, nos termos do artigo 14 do CDC.

O ponto central da controvérsia reside na legitimidade dos descontos efetuados a título de "CESTA B. EXPRESSO". Cabia ao banco, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, o ônus de comprovar a efetiva e regular contratação do pacote de serviços pelo consumidor, o que não ocorreu e sendo este ponto incontroverso, uma vez que a instituição financeira não recorreu da sentença nesse aspecto.

De todo modo, o contrato apresentado pela instituição financeira (Id. 11367809) foi assinado a rogo por pessoa analfabeta, mas carece da subscrição de duas testemunhas, descumprindo a formalidade essencial do art. 595 do Código Civil. Tal vício de forma torna o ajuste inválido, conforme acertadamente fundamentado nas decisões anteriores.

A ausência de prova da contratação torna a cobrança manifestamente indevida e abusiva. Nesse cenário, a devolução dos valores pagos pelo consumidor é medida que se impõe. A decisão agravada, ao determinar a repetição do indébito em dobro, o fez em total consonância com o art. 42, parágrafo único, do CDC e com a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS), que estabelece que a restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé subjetiva. A conduta de efetuar descontos mensais, por anos, de um serviço não solicitado na conta de um consumidor hipervulnerável claramente viola o princípio da boa-fé.

No que tange ao dano moral, a decisão monocrática também se mostra irretocável. A situação vivenciada pelo agravado ultrapassa, em muito, o mero dissabor cotidiano. Os descontos indevidos, ainda que de valores individualmente modestos, incidiram sobre verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência de uma pessoa em situação de vulnerabilidade.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica ao reconhecer que tal prática configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrente da própria falha na prestação do serviço. Vejamos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS.
TARIFA DE SERVIÇO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO
. FIXAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇCA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC/2015 C/C O ART. 133 DO RITJE/PA. 1.Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao banco se desincumbir de comprovar a devida contratação do serviço "Tarifa Bancária Cesta B. Expresso" e a legalidade dos descontos na conta corrente de recebimento de benefício previdenciário do consumidor; todavia, deixou de juntar em contestação, o contrato questionado na presente lide, caracterizando, assim, a falha na prestação de serviço, e, portanto, a cobrança indevida. 2.O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, com acréscimo legal, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé, aplicando-se, entretanto, apenas as cobranças efetuadas após 30 de março de 2021, de acordo com a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça.
3.O desconto indevido realizado em benefício previdenciário de aposentado, por serviço não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, estando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com a jurisprudência.
4.De ofício, entendo pela aplicação da Taxa Selic que, considerando se cuidar de relação extracontratual, deverá incidir a partir do evento danoso. Precedentes do STJ. 5.Provimento parcial do recurso de Apelação, monocraticamente, com fulcro no art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133 do Regimento Interno do TJE/PA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800091-14.2023.8.14.0090, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Dec. Monocrática, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Julgamento: 21/08/2024)”
(nossos grifos)

“EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADESÃO A SERVIÇO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL.
PROVIMENTO DO RECURSO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR Não comprovada pela instituição financeira a existência de contrato de adesão válido e assinado pela apelante, não há respaldo legal para os descontos realizados, evidenciando-se a falha na prestação do serviço. Em virtude da má-fé configurada pela ausência de comprovação de contratação, deve ser aplicada a restituição em dobro dos valores descontados, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
A realização de descontos indevidos em verba de natureza alimentar, privando o idoso de parte de seu benefício previdenciário, ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando o reconhecimento de dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: "A ausência de comprovação de contratação válida para descontos em conta bancária justifica a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais quando os descontos incidem sobre benefício previdenciário."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800214-46.2023.8.14.0014, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Dec. Monocrática, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Julgamento: 21/11/2024)”
(nossos grifos)

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE PACOTE TARIFÁRIO “TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de comprovação de contratação do serviço impõe a declaração de inexistência da dívida. Reconhece-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela cobrança indevida, o que enseja a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente. Configuram-se os danos morais diante do abalo suportado pelo apelante, uma vez que os descontos indevidos afetaram verba de caráter alimentar.
IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, condenando o banco ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08019674620238140076, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Julgamento: 22/07/2025)”
(nossos grifos)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
FRAUDE EM CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Há erro material apenas na parte identificadora da decisão monocrática (nome das partes e número do processo), sem reflexo nos fundamentos e no mérito da decisão, razão pela qual se corrige formalmente tal equívoco, sem alteração do conteúdo decisório. 4. Configurada relação de consumo e reconhecida fraude bancária, incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme a Súmula 479 do STJ, por se tratar de fortuito interno. 5. A ausência de comprovação do vínculo contratual pela instituição financeira enseja a repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo presumida a má-fé diante da inserção indevida em cadastro de inadimplentes e descontos não comprovados. 6. A condenação à repetição do indébito não configura inovação indevida, pois decorre logicamente do reconhecimento da inexistência da dívida.
7. Está consolidado na jurisprudência que, em caso de fraude bancária, o dano moral é presumido, sendo desnecessária a prova do sofrimento, bastando a demonstração do ato ilícito.
8. A alegação de culpa exclusiva de terceiro não se sustenta, pois a responsabilidade da instituição financeira decorre do risco da atividade e da falha na prestação do serviço. 9. O quantum indenizatório por dano moral, arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido, dada a gravidade da conduta e seus impactos à esfera íntima da consumidora. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Erro material na decisão monocrática que não compromete os fundamentos pode ser corrigido sem alteração do mérito. 2. A repetição do indébito em dobro é devida quando comprovada cobrança indevida em contexto de má-fé presumida, ainda que não haja pedido expresso. 3. A fraude bancária gera responsabilidade objetiva da instituição financeira, ensejando indenização por danos morais, cuja comprovação é presumida pela falha na prestação do serviço.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00069407220188140005 26801644, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 06/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado)”
(nossos grifos)

O valor arbitrado a título de indenização mostra-se razoável e proporcional, atendendo tanto ao caráter compensatório para a vítima quanto ao pedagógico para o ofensor.

Por fim, o presente Agravo Interno se revela manifestamente improcedente e protelatório, uma vez que o agravante se limita a rediscutir matéria já exaustivamente decidida, sem trazer qualquer elemento novo que justifique a reforma da decisão. Tal conduta processual atrai a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, para manter integralmente a decisão monocrática que deu provimento à apelação do autor.

Condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, em atenção ao trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/03/2026